Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705987-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, MANOEL BATISTA DA SILVA, MANOEL ROLDAO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva no 0708915-10.2019.8.07.0018, ajuizado em face de SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU. Eis o inteiro teor do pronunciamento agravado (ID82521702/0708915-10): “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, interposto por MANOEL GONÇALVES NETO E OUTROS em desfavor do SLU/DF, referente ao pagamento de auxílio alimentação. O SLU/DF apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 79086514). Defende (i) que não houve apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito; (ii) que não houve apresentação de procuração e documentos pessoas das partes; (iii) que não houve desistência do cumprimento de sentença coletivo; (iv) que não houve comprovação de que os exequentes se enquadrem no título executivo judicial, pois necessário demonstrar filiação ao SINDIRETA, comprovação dos descontos alegados e ser servidor do SLU ao tempo da discussão; (v) a impossibilidade de cobrança de valores anteriores ao mandado de segurança; (vi) que há prescrição da pretensão de cumprimento de sentença; (vii) que o arbitramento dos honorários do cumprimento de sentença deve ser feito após a impugnação e que não seria devida a cobrança dos honorários de sucumbência referentes ao processo coletivo; (viii) que, em caso de não extinção do cumprimento de sentença, que sejam considerados os valores das planilhas da Gerência de Cálculos da PGDF; (ix) que não seria devida a gratuidade de justiça aos exequentes. Juntou documentos. Os exequentes apresentaram resposta à impugnação. Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO CRÉDITO, PROCURAÇÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS (i) (ii) O Distrito Federal alega que os exequentes não juntaram aos autos demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, procuração e documentos pessoas das partes. Todavia, todos os documentos mencionados pelo Distrito Federal foram juntados aos autos, os quais estão divididos por exequentes, conforme ID 43610596, 43610707, 43610855, 43610953 e 43611026. Portanto, rejeito a alegação do Distrito Federal, porquanto todos os documentos foram apresentados. DA PRESCRIÇÃO (vi) O Distrito Federal defende a ocorrência de prescrição da pretensão de cumprimento de sentença, pois teria ocorrido o transcurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado da sentença coletiva. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado de que ‘prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’ (Súmula 150, do STF), que, no caso, é de cinco anos, com base no art. 1o do Decreto 20.910/32. O trânsito em julgado da sentença coletiva operou em 03/09/2014 (ID 43608614) e o presente cumprimento de sentença foi proposto em 30/08/2019 (ID 43608484), portanto, dentro do prazo prescricional de cinco anos para se iniciar o cumprimento de sentença. Assim, não há prescrição no caso concreto. DA NÃO DESISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO E DO NÃO ENQUADRAMENTO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (iii e iv) O Distrito Federal defende que não houve desistência do cumprimento de sentença coletivo e que não houve comprovação de que os exequentes se enquadrem no título executivo judicial, pois necessário demonstrar filiação ao SINDIRETA, comprovação dos descontos alegados e ser servidor do SLU ao tempo da discussão. Com relação ao primeiro ponto, não se trata de caso que exija a desistência do cumprimento coletivo da sentença. O exequente comprova que não foi representado pelo Sindicato no cumprimento coletivo da sentença. O demonstrativo discriminado de atualização de valores e cálculo de retenções tributárias, de ID 82116621, indica o nome de todos os beneficiários do cumprimento coletivo, o qual não possui indicação do nome do exequente. Não tendo sido parte do cumprimento coletivo, não faz sentido que se faça requerimento para desistência perante o Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública. Assim, rejeito a impugnação do DF nesse tocante. Quanto ao segundo ponto, o exequente demonstrou que se enquadra no título executivo judicial. O Supremo Tribunal Federal (RE 210.029/RS) possui entendimento de que os sindicatos possuem legitimidade extraordinária, nos termos do art. 8°, III, da Constituição Federal, para a defesa em juízo dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes das categorias que representam. Para execução individual da sentença coletiva, desnecessário que a parte seja filiada ao sindicato que impetrou o manado de segurança coletivo, e basta que comprove que integra a categoria representada pelo respectivo sindicato. No caso dos autos, o mandado de segurança coletivo foi impetrado pelo SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID 43608535). Os contracheques de ID 43610596, 43610707, 43610855, 43610953 e 43611026 demonstram que os exequentes são servidores públicos vinculados ao Distrito Federal, tendo em vista a natureza do cargo ocupado. Além disso, os contracheques também indicam a data de admissão dos servidores no serviço público, e todos estavam em exercício na data objeto de discussão do mandado de segurança coletivo, e as respectivas fichas financeiras por regime de competência comprovam os descontos efetuados para custeio do auxílio alimentação. Portanto, todos os pontos levantados pelo Distrito Federal (demonstrar filiação ao SINDIRETA, comprovação dos descontos alegados e ser servidor do SLU ao tempo da discussão) foram comprovados pelos exequentes na inicial do cumprimento de sentença. Por este motivo, rejeito a manifestação do DF nesse tocante. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA (ix) O Distrito Federal impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos exequentes. Os exequentes efetuaram o recolhimento das custas iniciais, e, em consequência, restou prejudicada a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos exequentes. Logo, também resta prejudicada a análise da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES ANTERIORES AO MANDADO DE SEGURANÇA O Distrito Federal defende a impossibilidade de cobrança de valores anteriores ao mandado de segurança. Na sentença exequenda, a segurança foi concedida para determinar à autoridade coatora se abster de descontar qualquer parcela após 01/12/2010, de custeio do benefício alimentação dos servidores do SLU, devendo eventuais parcelas descontadas a partir de 01/2011, serem devolvidas aos substituídos da impetrante (ID 43608568). A sentença foi mantida pelo TJDFT (ID 43608587). Os cálculos apresentados pelos exequentes abrangem período de 01/2011 a 04/2012, conforme ID 43610596, 43610707, 43610855, 43610953 e 43611026, portanto, dentro dos termos do título executivo judicial. Não cabe ao Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, discussão acerca de matéria com coisa julgada. Portanto, rejeito a defesa do Distrito Federal nesse tocante. DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APÓS A IMPUGNAÇÃO E COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO (vii) O Distrito Federal sustenta que o arbitramento dos honorários do cumprimento de sentença deve ser feito após a impugnação e que não seria devida a cobrança dos honorários de sucumbência referentes ao processo coletivo. Primeiramente, destaca-se que embora haja vedação legal expressa para fixação de honorários advocatícios em processo de Mandado de Segurança, na fase de conhecimento, recurso e execução, o c Superior Tribunal de Justiça criou a tese firmada em sede de Recursos Repetitivos, de que em cumprimento individual de sentença coletiva haveria a condenação em honorários (tema 973). Nesse sentido, colaciono ementa de julgado do Tribunal Superior sobre a aplicação de honorários em cumprimento individual de sentença coletiva de Mandado de Segurança Coletivo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ÓBITO DE SERVIDOR ANTES DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE DE SUCESSORES OU PENSIONISTAS PLEITEAREM A EXECUÇÃO DO TÍTULO COLETIVO. HONORÁRIOS. AÇÃO COLETIVA LATO SENSU.POSSIBILIDADE. TESE FIXADA EM REPETITIVO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. O óbito de um de servidor, abrangido pela atuação do sindicato representativo de toda a classe, antes da impetração do mandado de segurança coletivo, não tem relevância para a formação do título judicial, cujo efeito erga omnes possibilita que eventual pensionista pleiteie, em nome próprio ou por substituição, os direitos alcançados pela concessão da segurança no procedimento executivo. Nada obsta, portanto, que pensionista ou herdeiro, em momento anterior à impetração de mandado de segurança coletivo pelo sindicato, pugne eventual direito de recebimento de crédito em execução. A jurisprudência desta Corte somente não admite a sucessão de partes no curso do processo relativo ao mandado de segurança individual. 2. Segundo o posicionamento firmado em repetitivo por este Superior Tribunal, o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento de que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva. 3. O referido decisum se enquadra na hipótese dos autos, na qual foi impetrado, originariamente, pelo órgão representativo de classe, mandado de segurança coletivo e, na fase de cumprimento da decisão, foi apresentada impugnação pelo ente público. Trata-se, portanto, de ação coletiva lato sensu, cujo título judicial coletivo, quando submetido ao procedimento executivo, fica suscetível, caso apresentada e julgada não procedente a impugnação, à fixação de honorários sucumbenciais. 4. Agravo interno não provido. (AgInt na ExeMS 10.424/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 03/04/2019) Assim, devidos os honorários da fase de cumprimento individual de sentença coletiva, embora, no caso, ainda não tenham sido fixados. Em relação aos honorários da fase de conhecimento, não houve qualquer pedido na petição de cumprimento de sentença acerca dos honorários de sucumbência relativos ao mandado de segurança coletivo, até porque não há condenação em honorários de sucumbência em mandado de segurança, na forma da lei. Portanto, rejeito as alegações do Distrito Federal. DOS CÁLCULOS DO DISTRITO FEDERAL O Distrito Federal requer que sejam considerados os valores das planilhas da Gerência de Cálculos da PGDF. Todavia, não houve qualquer impugnação específica aos cálculos apresentados pelos exequentes. Inclusive, nas informações prestadas pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, consta nota de que ‘os cálculos elaborados pela parte autora estão corretos’ (ID 79086517). Dessa forma, em razão da ausência de impugnação específica pelo Distrito Federal e da concordância com os cálculos dos exequentes, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelos exequentes. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO do Distrito Federal. Nos termos da fundamentação e com fundamento na Súmula 345 do STJ e Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência do cumprimento de sentença em favor do advogado dos exequentes, arbitrado em 10% sobre o valor exequendo, com base no art. 85, § 3o, do CPC. Embora o Distrito Federal seja isento de custas, deverá ressarcir as adiantadas pelos exequentes. A decisão de ID 74579914 deferiu o destacamento dos honorários periciais determinado em ID 46077359, em favor de M de OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, apenas dentro dos respectivos requisitórios de MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO e MARIA LUCILENE DE LIMA. Desde já, fica deferido também o destacamento de honorários contratuais, dentro dos respectivos requisitórios, em favor de FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ (OAB/DF n. 34.163), nos termos das procurações anexas à inicial. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos para a contadoria tão somente para atualização dos valores principais, com base na tabela dos exequentes, a qual foi homologada, neste ato, para cálculo dos honorários da fase de cumprimento de sentença, e observado os honorários contratuais, conforme estabelecido na decisão de ID 74579914 e retificado nesta decisão. Dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, em cinco dias. Não havendo impugnação, expeçam-se as respectivas requisições de pequeno valor, inclusive quanto aos honorários de sucumbência do cumprimento de sentença, observado o destacamento dos honorários contratuais deferidos na decisão de ID 74579914. Havendo impugnação, retornem conclusos para decisão. Intimem-se. Cumpra-se.” – g.n. Nesta sede, o agravante impugna o indeferimento do destaque de honorários dentro dos requisitórios de MANOEL BATISTA DA SILVA e MANOEL ROLDÃO DA SILVA. Alega que a dedução dos honorários contratuais encontra amparo no art. 22, §4°, Lei 8.906/94, e constitui direito do advogado. Afirma não constar dos autos qualquer prova de que os recorridos já pagaram a verba honorária. Pede a “concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante”. Requer, no mérito, a confirmação da liminar (ID23620212). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi instruído com o preparo (ID23620213), sendo dispensada a juntada de peças (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. O feito de origem (0708915-10.2019.8.07.0018) refere-se a cumprimento individual de sentença proferida no mandado de segurança coletivo impetrado contra o SLU, objetivando a restituição de auxílio-alimentação aos servidores ocupantes do quadro de pessoal daquele órgão. O agravante, que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para impetrar referido writ, solicitou a dedução dos honorários advocatícios contratuais pactuados junto à entidade sindical (ID45960918/0708915-10), o que restou deferido em 02/10/2019, nos seguintes termos (ID46077359/0708915-10): “Trata-se de pedido de destacamento de honorários contratuais em eventual pagamento de crédito aos exequentes, bem como pedido para que a associação de advogados M de OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS figure como listisconsorte ativo no presente cumprimento. De fato, a lei 8906/94 (Estatuto da OAB), permite que os honorários contratuais, mediante a apresentação do contrato, possa ser destacado do precatório ou RPV eventualmente processado em favor de seu cliente. Nesta oportunidade, apresenta o escritório contratado na fase de conhecimento, o contrato de prestação de serviço ali prestado (ID 45961038). Razão, portanto, lhe assiste, no pleito de futuro destacamento em eventual pagamento de crédito aos exequentes, na razão de 20% (vinte por cento) do valor a ser recebido por cada credor.” – g.n. Em seguida, aos 14/10/2020, o juízo de origem restringiu o destacamento de honorários dentro dos requisitórios de Manoel Gonçalves da Silva Neto, Maria da Paz do Nascimento e Maria Lucilene de Lima, excluindo, assim, os requisitórios de Manoel Batista da Silva e Manoel Roldao da Silva. Confira-se (ID74579914/0708915-10): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, interposto por MANOEL GONÇALVES NETO E OUTROS contra a SLU/DF, referente a pagamento de auxílio alimentação. A decisão de ID 46077359 reconheceu o destacamento de honorários contratuais em favor de M de OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O credor juntou documento comprobatório individual em ID 74501936, apenas referente a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO e MARIA LUCILENE DE LIMA. Portanto, fica autorizado o destacamento de honorários contratuais determinado em ID 46077359, em favor de M de OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, apenas dentro dos respectivos requisitórios de MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO e MARIA LUCILENE DE LIMA.” – g.n. O agravante não apresentou qualquer recurso em face de referido provimento judicial. Sobreveio, em 02/02/2021, a decisão ora agravada, que, dentre outras questões, determinou a expedição das requisições de pequeno valor, observado o destaque dos honorários contratuais (ID82521702/0708915-10): “A decisão de ID 74579914 deferiu o destacamento dos honorários periciais determinado em ID 46077359, em favor de M de OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, apenas dentro dos respectivos requisitórios de MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO e MARIA LUCILENE DE LIMA. [...] Não havendo impugnação, expeçam-se as respectivas requisições de pequeno valor, inclusive quanto aos honorários de sucumbência do cumprimento de sentença, observado o destacamento dos honorários contratuais deferidos na decisão de ID 74579914.” – g.n. Nesta sede, o agravante pretende que o abatimento dos honorários também atinja os requisitórios de Manoel Batista da Silva e Manoel Roldao da Silva. Contudo, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica diante da preclusão da matéria. Isso porque, como visto, o agravante não impugnou a decisão de ID74579914, que excluiu os requisitórios pertencentes aos agravados do decote anteriormente deferido. Ou seja, o agravante, tendo conhecimento da aludida decisão, optou por manter-se inerte, deixando de interpor o recurso cabível no momento oportuno. Desta forma, a questão está preclusa, o que impossibilita a sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça: “3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe 13/09/2017) – g.n. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator